Tribunal: TJDFT
Processo: 0004675-32.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004675-32.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO VERDE APELADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, ESTER RASSI MANGILI, REGINALDO MANGILI D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora